Tribunal: TJDFT
Processo: 0723672-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723672-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALABARCE ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ROSSANO GAMBETTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ULTERIOR ABANDONO DE OBRA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPREITEIRA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. EQUÍVOCO EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. 1. Constatado o descumprimento da empreiteira em relação às obrigações assumidas contratualmente, ao deixar de promover o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica, bem como ao retardar injustificadamente o início da execução dos serviços, culminando com a paralização da obra, tem-se por cabível a rescisão do contrato de empreitada celebrado pelas partes litigantes. 2. De acordo com o artigo 625, inciso III, do Código Civil, o empreiteiro poderá suspender a obra, se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço. 2.1. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que as modificações solicitadas pelo contratante tenham acarretado a alteração relevante do projeto, a ensejar a majoração dos custos, não há justificativa para a suspensão da obra, na forma autorizada pelo inciso III do artigo 625 do Código Civil. 3. Tratando-se de contrato de empreitada, cujo termo aditivo foi celebrado no período da Pandemia de COVID-19, não há como ser invocado o estado pandêmico como motivo de força maior para o atraso no início dos serviços ou para o abandono posterior da obra. 4. Caracterizada a culpa exclusiva da empresa contratada pela rescisão do contrato de empreitada, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento da multa rescisória pactuada, bem como ao ressarcimento do montante recebido a maior. 5. Não há razão para que os serviços de elaboração de projetos, obtenção de alvará de construção e outros procedimentos preliminares sejam excluídos do valor total contratado, sobretudo quando observado que o pagamento da primeira parcela do financiamento da obra encontrava-se condicionado à comprovação do cumprimento de tais formalidades. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. A recorrente aponta contrariedade ao artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado deixou de observar os efeitos mundiais causados pela pandemia da COVID-19, sendo notório o fato de que o setor da construção civil sofreu impacto negativo, apesar não ter sido paralisado pela edição de decretos. Assim, defende o afastamento da responsabilidade que lhe foi imputada, porquanto rompido o nexo causal, de eventual inadimplemento contratual, em decorrência de caso fortuito e força maior. O recorrido, em contrarrazões, pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 374, inciso I, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/5/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “É de conhecimento geral o fato de que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020, classificou como Pandemia de COVID-19, a crise sanitária de caráter mundial causada pelo coronavírus. A partir do mês de abril de 2020, foram editados decretos pelos governos estaduais, com vistas a estabelecer restrições de circulação e do exercício de atividades comerciais e industriais. O termo aditivo ao contrato objeto da demanda foi celebrado no dia 7/4/2020 (ID 34637381, págs. 12 a 14), estabelecendo a majoração do valor total da obra para R$ 793.100,00 (setecentos e noventa e três mil e cem reais), época em que a Pandemia de COVID-19 já era de conhecimento de todos, inclusive das partes contratantes, de modo que o estado pandêmico não pode ser invocado como motivo de força maior para justificar o atraso no início das obras. Assinala-se que a Caixa Econômica Federal, ao promover a medição do avanço da indigitada obra, em 17/6/2021 (ID’s 34637399 e 34637400), apontou a execução de apenas 12,87% dos serviços contratados, necessitando de reprogramação e ensejando a retenção de parcela do financiamento. Embora seja hipoteticamente possível admitir a influência da pandemia na atividade comercial, registre-se que a execução da obra foi paralisada, definitivamente, em 6/5/2021, fato também incontroverso, caracterizando o abandono da empreitada após apenas 2 (dois) meses de seu início, por iniciativa unilateral da empresa apelante” (ID 36474069 - Pág. 10). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029